Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL. DANO MATERIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. VISTORIA INICIAL E FINAL. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUIZO. ORÇAMENTO. SUFICIENTE. DEVER DE REPARAR. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 23, inciso III, da Lei n.° 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes é obrigação do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.
2. A apresentação da vistoria inicial e final se mostra deveras importante para a constatação de eventuais avarias no imóvel ocasionadas durante a relação locatícia.
3. Demonstrado que o locatário foi responsável pelas supostas avarias no imóvel locado, resta necessária sua condenação ao pagamento de danos materiais, no valor suficiente para a realização dos reparos (materiais e mão-de-obra).
4. A comprovação dos prejuízos de ordem patrimonial é suficiente para o deferimento dos danos materiais pleiteados pelo locador. Desnecessário o prévio desembolso e apresentação de notas fiscais, se acompanhado de orçamentos suficientes a demonstração do valor de mercado e a não promover o enriquecimento ilícito das partes.
5. Recurso conhecido e provido.